Tribunal: TJES
Processo: 5006222-90.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Overbooking
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006222-90.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: NATALIA TURETA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 2824859).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS S/A,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que seja atribuído o efeito suspensivo a presente demanda;
c)
que inexiste ato ilícito de sua autoria, havendo irregularidade na compra da recorrida, o que cancelou a compra da passagem;
d)
que inexiste danos materiais;
e)
que inexiste dano moral;
f)
que o recurso seja conhecido e provido.

Averiguando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada em danos materiais e morais, em decorrência da impossibilidade da recorrida embarcar no voo em que já havia adquirido a passagem aérea.

A recorrente alega que sua responsabilidade merece ser afastada, sob a alegação de que a passagem da recorrida apresentou irregularidade, razão pela qual a compra das passagens aéreas restou cancelada.

Porém, verifica-se que não restou comprovada a suposta fraude alegada, pelo contrário, há nos autos a confirmação do pagamento da passagem por parte da recorrida (ID. 2824718).

Ademais, o estorno garantido pela recorrente à recorrida não foi realizado, constando a pendência do valor pago em duplicidade até o presente momento.

Assim, tenho que houve falha na prestação dos serviços, pois a recorrente deveria ter tomado as providências necessárias no que tange a regularização do pagamento da passagem, evitando todo o problema em questão.

A propósito segue precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - PASSAGEIRA IMPEDIDA DE EMBARCAR EM VOO - NEGATIVA INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DAS COMPANHIAS AÉREAS PARCEIRAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - DANOS MATERIAIS - EXISTÊNCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA - JOVEM TENISTA - IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE TORNEIO INTERNACIONAL - INDENIZAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

1-
A empresa de transporte aéreo possui responsabilidade objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa pelos danos experimentados pelo consumidor por falha na prestação dos serviços.

2-
A negativa injustificada de embarque em voo comercial configura falha na prestação do serviço, devendo a empresa aérea fornecedora reparar os danos sofridos pelo consumidor.

3- A negativa injustificada de embarque por empresa aérea capaz de gerar abalo psíquico na jovem consumidora que vê frustrada sua expectativa legítima de participar de torneio internacional de tênis enseja danos morais passíveis de reparação via indenização pecuniária.

4- A quantificação do valor indenizatório deve atender aos exatos fins a que se destina, com equilíbrio, parcimônia, sem representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem, tampouco, injusto excesso ao causador do dano, para se atingirem as desejadas razoabilidade e proporcionalidade, na conformidade das circunstâncias do caso concreto. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.013590-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2021, publicação da súmula em 04/10/2021) (sem grifos no original)

Portanto, constatado o pagamento da passagem aérea, entendo que a recorrida pagou duas vezes pelo mesmo serviço, devendo ser reembolsada pelo valor pago em duplicidade.

Além disso, no que pertine aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois a recorrida passou pela situação vexatória de ser abordada já no túnel de acesso à aeronave com a informação de que não poderia embarcar. desconforto desnecessário decorrente da impossibilidade de adentrar ao voo, sendo forçada a adquirir nova passagem aérea e chegando com 18 horas de diferença da passagem inicialmente contratada.

Isso sem dizer que toda a situação trouxe um desconforto desnecessário decorrente da impossibilidade de adentrar ao voo, o que forçou a recorrida a adquirir nova passagem aérea e chegar com 18 horas de diferença da passagem inicialmente contratada, o que justifica a indenização no
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASSAGEIRA IMPOSSIBILITADA DE EMBARCAR. SUPOSTA PENDÊNCIA FINANCEIRA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA RÉ NA QUANTIA DE R$8.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$231,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.